Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Gravidade concreta da conduta. Paciente foragido. Descumprimento de condições de sursis processual.
A gravidade concreta do crime - o paciente desferiu golpes de faca nas costas da vítima, motivado por discussão banal ocorrida antes -, somada ao fato de que o paciente se encontrava foragido, descumprindo condições impostas em suspensão condicional do processo concedida em outras ações penais, justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.